Tribunal: TJSP
Processo: 1001633-58.2019.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DEMANDA MOVIDA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ADENOCARCINOMA ACINAR DE PRÓSTATA – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO, DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MULTA COMINATÓRIA SUFICIENTE E COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO ALUDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001633-58.2019.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado ANTONIO LUCIO DE LIMA NETO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001633-58.2019.8.26.0456 - Pirapozinho
2
VOTO No 36.745
APELAÇÃO CÍVEL No 1001633-58.2019.8.26.0456
COMARCA: PIRAPOZINHO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ANTONIO LÚCIO DE LIMA NETO
DEMANDA MOVIDA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO
VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
PARA TRATAMENTO DE ADENOCARCINOMA ACINAR
DE PRÓSTATA
OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO,
DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
MULTA COMINATÓRIA
SUFICIENTE E COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO
ALUDIDA SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Antonio Lúcio de Lima
Neto contra a Fazenda do Estado, objetivando o fornecimento de remédio
necessário ao tratamento de adenocarcinoma acinar de próstata, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 113/118.
A ré apelou, postulando somente a redução do valor diário da
multa cominatória, que sustenta excessivo.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
O inconformismo não merece acolhida, uma vez que à luz da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001633-58.2019.8.26.0456 - Pirapozinho
3
gravidade do estado de saúde do autor, a exigir urgência no tratamento, e do
elevado custo do medicamento almejado, a fixação do valor diário da multa
para o caso de descumprimento do preceito em mil reais afigura-se
perfeitamente suficiente e compatível com a obrigação do ente público.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR